Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-44.2021.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-44.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0032-71 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0031-00 (APELANTE), RODRIGO MITTELSTADT - CPF: 022.492.070-70 (APELADO), CHARLES FIEPKE - CPF: 016.460.650-50 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CESSÃO DE VOLUME DE ISENÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES. TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconheceu o direito do autor à restituição dos valores pagos indevidamente à ré como royalties pela comercialização de soja com tecnologia INTACTA RR2 PRO e indeferiu o pedido de reparação por danos morais. A controvérsia refere-se à negativa da ré em reconhecer a cessão de volume de isenção realizada por agricultor licenciado, o que resultou na cobrança de royalties sobre grãos para os quais a isenção já havia sido concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se é válida a recusa da apelante em reconhecer a cessão de volume de isenção de royalties efetuada entre agricultores licenciados, sob o argumento de ausência de contrato com cláusula de pagamento líquido e certo; (
ii
) verificar se a cobrança de royalties, mesmo após a cessão do volume isento, configura duplicidade de cobrança e gera obrigação de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A titularidade da tecnologia INTACTA RR2 PRO confere à apelante, conforme os artigos 6º, 42 e 44 da Lei n. 9.279/96, o direito de exigir remuneração pela exploração da patente, inclusive mediante cobrança de royalties.

A apelante admite que autoriza, em determinadas situações, a cessão de volume de isenção entre agricultores licenciados, desde que preenchidos alguns requisitos, como a liquidez contratual. No caso dos autos, embora o contrato inicial previsse pagamento em percentual sobre a produção, a obrigação foi liquidada por declaração expressa do cedente, com especificação do volume exato cedido, o que confere a necessária liquidez ao negócio.

A recusa da apelante em aceitar a cessão ocorreu sem apresentação de justificativa plausível, e sua alegação de ter comunicado o apelado para regularização da avença não foi comprovada.

Tanto o apelado quanto o cedente eram agricultores licenciados.

Está demonstrado na lide, mediante extratos, o pagamento indevido de R$8.214,24 e R$84.988,85 pelo apelado a título de direitos de propriedade intelectual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de justificativa plausível e a comprovação de cumprimento dos requisitos pela parte cedente e cessionária afastam a alegação de liberalidade na autorização da cessão pela detentora da tecnologia. 2. A existência de cláusula contratual com pagamento em percentual sobre a produção não impede, por si só, a liquidez da obrigação, desde que o valor seja estabelecido no momento do cumprimento da avença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor os valores pagos a título de Royalties, conforme comprovado nos ids. 61947427 e 61947428, de R$ 8.214,24 (oito mil e duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e R$ 84.988,85 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e oito
reais e oitenta e cinco centavos), a serem corrigidos desde a data do desembolso (Súmula nº 43/STJ), pelo IPCA-E até a data da citação, ocasião na qual passará a incidir também juros de mora sobre o valor, devendo a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o art. 3º, da EC nº 113/2021, já que abrange, concomitantemente, a correção monetária e os juros, sendo vedada a cumulação com outro índice.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes, com fulcro no art. 86 do CPC, ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (improcedência do pedido de indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”.

A apelante sustenta que a tecnologia INTACTA, desenvolvida por ela, representou uma revolução na produção de soja no país.

Afirma que ainda detém o privilégio temporário de exploração da referida invenção, conforme as cartas-patentes emitidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Assevera que os acordos de pagamento de royalties estão expressamente previstos nos acordos de licenciamento, e que, no caso destes autos, tais valores dizem respeito aos royalties pós-plantio.

Argumenta que, “
Ao efetuar o pagamento dos Royalties Sobre Sementes, o Distribuidor de sementes promove a inclusão das informações do produtor rural no sistema de dados da MONSANTO (Sistema ITS) para lhe garantir o Volume de Isenção, ou seja, o volume de grãos de soja (em quilos – Kg) que estará liberado na comercialização e sobre o qual não haverá incidência dos Royalties Pós Plantio, uma vez que a remuneração pela exploração da tecnologia da MONSANTO já ocorreu no momento de compra das sementes certificadas
”.

Destaca que o volume de isenção é pessoal e intransferível, contudo, por mera liberalidade, ela admite sua transferência em hipóteses específicas.

Acrescenta que, “
no caso dos autos, de contrato de prestação de serviços com ajuste de pagamento em soja grão com a tecnologia INTACTA, a MONSANTO autoriza a transferência de Volume de Isenção entre agricultores licenciados, mas desde que o contrato contenha cláusula com previsão de pagamento líquido e certo, o que não se deu neste caso, no qual a cláusula 3ª do contrato ID 61947419 ajusta o pagamento do Autor em percentual (6%) sobre a produção., desde que atendidas algumas condições como previsão

de pagamento líquido e certo, o que não se deu neste caso, no qual a cláusula 3ª do contrato ID 61947419 ajusta o pagamento do Autor em percentual (6%) sobre a produção
”.
(Id 280610938 - Pág. 12)
.

Ressalta que informou o apelado sobre a necessidade de regularização contratual, sem que este tomasse qualquer providência, tendo, ao contrário, no mesmo dia,
abertonovo
chamado administrativo, anexando novamente
a mesma
avença ilíquida.

Alega a inexistência de
bis in idem
na cobrança dos royalties, pois o apelado não dispunha, à época da comercialização, de volume de isenção de créditos válido.

Por fim, consigna que não há o dever de indenizar, uma vez que não praticou ato ilícito e tampouco foi demonstrado eventual desembolso indevido por parte do apelado.

Contrarrazões no Id 280610942.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o apelado alega ter celebrado um contrato de prestação de serviços de mecanização agrícola com o produtor rural Leonardo Schmitt em 5-11-2020, referente à colheita de soja nas safras de 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

O pagamento seria de 6% do total colhido, livre de custos operacionais, podendo ser liquidado em grãos ou convertido para moeda corrente na época da comercialização.

Aduz que o produtor lhe cedeu o crédito de isenção sobre um volume de 643.560 kg de soja Intacta RR2 PRO®, correspondente ao pagamento acordado. No entanto, a apelante não reconheceu essa isenção e negou a transferência do referido volume isento, obrigando-o a arcar indevidamente com royalties na comercialização dos grãos.

Em contestação, a apelada defende que a isenção é pessoal e intransferível, mas pode ser transferida para terceiros em determinadas situações, por mera liberalidade, desde que cumpridos requisitos como a liquidez do contrato.

Diz também que o apelado foi comunicado sobre a necessidade de regularização da avença, mas não tomou nenhuma providência.

A sentença foi parcialmente favorável ao apelado, reconhecendo seu direito à restituição dos valores pagos a título de royalties, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A apelante é titular da tecnologia INTACTA, o que lhe confere, segundo os artigos 6º, 42 e 44 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), os direitos de propriedade, exclusão de uso por terceiros e reparação pela exploração indevida do objeto protegido. Assim, ela pode cobrar royalties pela utilização dessa tecnologia.

Conforme argui, em casos de transferência do volume de isenção em contratos de prestação de serviços com pagamento em soja, a transferência é permitida apenas se houver cláusula que preveja um pagamento líquido e certo.

No entanto, o contrato apresentado pelo autor (apelado) estipulava o pagamento em percentual sobre a produção, o que inviabiliza a aferição exata do montante devido.

O apelado juntou o contrato de prestação de serviços firmado com Leonardo
Schimit
. Embora esteja nele previsto o pagamento de 6% da quantidade colhida, o produtor formalizou uma declaração de transferência de volume de isenção de 643.560,00 kg em favor do apelado, quitando, assim, o montante devido, como se infere no Id 280610872 - Pág. 1:

Logo, a justificativa apresentada pela apelante não se sustenta, visto que o pedido foi formalizado com a liquidez necessária.

Ademais, ao abrir um chamado junto à empresa ré para compreender os motivos da negativa do pedido de isenção, o autor obteve a resposta “recusado”, sem qualquer esclarecimento ou orientação que o auxiliasse a adotar as medidas cabíveis.

Embora o apelante afirme ter notificado o apelado para regularizar a avença, não produziu prova nesse sentido.

Ao contestar a Ação, a apelante comprovou que o apelado é seu licenciado desde o ano de 2015 (Id 280610918 - Pág. 5). Já o apelado fez prova do licenciamento do terceiro cedente, Leonardo Schmitt, agricultor que, na ocasião, possuía volume de isenção superior a 20 milhões de quilos (Id 280610873 - Pág. 1).

Portanto, não se trata de mera liberalidade da apelante em autorizar ou não a transferência, já que, cumpridos os requisitos que ela mesma impõe, como no presente caso, deve-se assegurar o direito do agricultor à compensação correspondente.

A negativa sem explicação plausível, seguida da exigência dos royalties do autor, configura duplicidade de cobrança (
bis in idem
), gerando enriquecimento ilícito da ré, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Para ilustrar:

“
RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE VOLUME DE ISENÇÃO DE ROYALTIES – TECNOLOGIA INTACTA RR2 PRO – DUPLICIDADE DE COBRANÇA – BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA RECORRENTE À CESSÃO DO VOLUME DE ISENÇÃO – ROYALTIES JÁ PAGOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJ-MS, Recurso Inominado Cível n. 08290112620228120110 Campo Grande, 2ª Turma Recursal Mista, relatora Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, j. 13-12-2024, publicação em 17-12-2024).

Por fim, nos extratos de Ids 280610879, Pág. 1, e 280610880, Pág. 1, consta que, ao realizar a venda do produto, o apelante teve que arcar com R$8.214,24 e R$84.988,85 de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários devidos ao advogado do apelado para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025